Tribunal: TJMT
Processo: 1030479-98.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030479-98.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ASSISTENTE), JOAO VITOR BARBOSA DA CRUZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (RECORRENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DANIELA PEREIRA PORTELA - CPF: 999.173.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SALES ARANTES - CPF: 053.084.391-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CANDIDO DUARTE - CPF: 073.831.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA PALOPOLI BARROS - CPF: 902.898.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE MENDES PEREIRA - CPF: 644.157.595-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON JESUS DA SILVA - CPF: 038.248.751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ANDRIELE DE SOUZA (VÍTIMA), MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO - CPF: 056.085.241-01 (VÍTIMA), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (VÍTIMA), CLEUZA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 468.860.871-34 (ASSISTENTE), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (ASSISTENTE), SHEILA RODRIGUES TITO (ASSISTENTE), CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ASSISTENTE), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ASSISTENTE), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I E IV, ART. 121, § 2°, I E IV, C/C ART. 14, II, ART. 121, § 2°, I, IV E VI, C/C § 2°-A, I, C/C § 7°, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N° 11.340/06, ART. 2°, § 2°, DA LEI N° 12.850/13, NOS MOLDES DOS ARTIGOS 29, 30 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA Lei n° 8.072/90 (PRIMEIRO RECORRENTE) E ART. 121, § 2º, I E IV, ART. 121, § 2°, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 121, § 2°, I, IV E VI, C/C § 2°-A, I, C/C § 7°, III, DO CÓDIGO PENAL; ART. 14 DA LEI N° 10.826/03, ART. 2°, § 2°, DA LEI N° 12.850/13, NOS MOLDES DOS ARTIGOS 29, 30 e 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N° 8.072/90 (SEGUNDO RECORRENTE) –
PRELIMINARES DE NULIDADE
– ALEGAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RETIRADA DOS AUTOS DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA DE DEFESA – REQUERIMENTO DE JUNTADA AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE – OITIVA PREJUDICADA – REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – NOVA TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – LAUDO RATIFICADO POR TESTEMUNHAS – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”
–
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
– DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –
IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – PROVAS PRODUZIDAS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA SOBREVIVENTE, ALÉM DE TERMOS DE RECONHECIMENTO –
PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NESTA FASE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – PROVAS – DETALHES ADMINICULARES QUE EXIGEM O CONHECIMENTO PELOS JURADOS –
RECURSOS IMPROVIDOS.

Em relação à reinquirição de testemunha, não se vislumbra a ocorrência de fato novo, apto a ensejar o deferimento da medida.

No presente caso, não se trata sequer de substituição de testemunha, mas de inquirição de nova a par das já apresentadas.

Houve quebra de incomunicabilidade da testemunha a que se pretende a juntada do depoimento, implicando no encerramento de sua oitiva, dando-a por prejudicada, não havendo a possibilidade de juntada do mencionado depoimento nos autos.

O requerimento de nova perícia se mostra desnecessário, padecendo de fundamento, uma vez que não pairam dúvidas ou contradições apresentadas pelas testemunhas, que corroboram o laudo apresentado anteriormente, não havendo justa causa para sua realização.

O Supremo Tribunal Federal já afirmou, em mais de uma oportunidade, que
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo” (RE 1.228.372 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019), o que não ocorreu no presente caso. (Rcl 45064 AgR, Primeira Turma, Relator Alexandre de Moraes, julgado em 17.02.2021)”
.

Por se tratar de um mero juízo de prelibação, comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a pronúncia dos acusados é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese das defesas de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença.

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE nº 143855/2017)

Tendo as qualificadoras, reconhecidas na decisão de pronúncia, apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº
1030479-98.2022.811.0003, que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
Elias da Silva Barbosa
e
Luciano Palopoli Barros
foram pronunciados, respectivamente, como incursos nas sanções do
artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
(vítima
Marcos Gabriel Alves de Carvalho
);
artigo 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(vítima
Valdeir Alexandre da Silva Leite
);
artigo 121, § 2°, I, IV e VI, c/c § 2°-A, I, c/c § 7°, III, do Código Penal, com implicações da Lei n° 11.340/06
(vítima
Bruna Andriele de Souza
);
artigo 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/13, nos moldes dos artigos 29, 30 e 69, ambos do Código Penal, ainda com a agravante do art. 62, I, do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90
(
Elias
) e
artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
(vítima
Marcos Gabriel Alves de Carvalho
);
artigo 121, § 2°, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
(vítima
Valdeir Alexandre da Silva Leite
);
artigo 121, § 2°, I, IV e VI, c/c § 2°-A, I, c/c § 7°, III, do Código Penal
(vítima
Bruna Andriele de Souza
);
artigo 14 da Lei n° 10.826/03, artigo 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/13, nos moldes dos artigos 29, 30 e 69, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90
(
Luciano
), a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri
(decisão – Id. 181074656).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Elias
manifestou o desejo de recorrer (Id. 181074665), sendo interposto recurso em sentido estrito por sua defesa técnica (Id. 181074671). Em suas razões, requer a despronúncia, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva ou de participação. Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras, ante a ausência de provas suficientes para embasá-las (Id. 181074676).

Por sua vez, a defesa técnica de
Luciano
interpôs recurso em sentido estrito (Id. 181074673). Nas razões recursais, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão de retirada dos autos do depoimento de testemunha de defesa, requerendo seja o julgamento convertido em diligência para que a mídia seja juntada aos autos, abrindo vista para defesa complementar suas razões recursais. Ainda em sede preliminar, a defesa alega que foi tolhida em seu direito de reinquirir testemunhas, bem ainda, foi indeferido o pedido de perícia de confrontação as imagens de veículo que pertence à genitora do recorrente Luciano com as imagens existentes nos autos do suposto veículo que teria sido utilizado no crime, prejudicando a tese de negativa de autoria, requerendo seja reaberta a instrução para sanar as irregularidades apontadas.

No mérito, a defesa persegue a impronúncia dos crimes de homicídio em relação às vítimas
Marcos Gabriel
e
Bruna Adrielle
, além do crime de organização criminosa, sustentando que não há elementos mínimos aptos a sustentar a decisão de pronúncia.

Apesar de reconhecer os indícios mínimos de autoria em relação à vítima
Valdeir
, a defesa busca o afastamento da qualificadora do motivo torpe em relação a este crime, sustentando que não existe qualquer comprovação de sua ocorrência (Id. 181074678).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento dos recursos em sentido estrito, mantendo-se incólume os termos da decisão de pronúncia (Id. 181074690).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 181074692).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida pelo recorrente
Luciano
e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 183106295), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTADO E CONSUMADO), FEMINICÍDIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO. Do recurso do pronunciado Elias
: Pretensão de despronúncia que não se sustenta. Materialidade e indícios suficientes de autoria – Recorrente que figura como mandante/autor intelectual dos delitos - Necessidade de submissão ao Tribunal do Júri – In dubio pro societate - Manutenção da pronúncia, em seus exatos termos. Não afastamento das qualificadoras - Evidências de configuração - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada.
Do recurso do recorrente Luciano
: Pleito de conversão do julgamento em diligência, e de nulidade por cerceamento de defesa que não devem ser acolhidos - Questões já tratadas e rechaçadas em decisão anterior e sentença - Preclusão e ausência de necessidade demonstrados. Qualificadoras que devem ser mantidas – Evidências de configuração e ausência de fundamentação idônea para afastamento. Submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Parecer pela rejeição da preliminar arguida pelo recorrente Luciano e pelo desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos nos autos da ação penal nº

1030479-98.2022.811.0003, que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Elias da Silva Barbosa
e
Luciano Palopoli Barros
foram pronunciados, respectivamente, como incursos nas sanções do
artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
(vítima
Marcos Gabriel Alves de Carvalho
);
artigo 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(vítima
Valdeir Alexandre da Silva Leite
);
artigo 121, § 2°, I, IV e VI, c/c § 2°-A, I, c/c § 7°, III, do Código Penal, com implicações da Lei n° 11.340/06
(vítima
Bruna Andriele de Souza
);
artigo 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/13, nos moldes dos artigos 29, 30 e 69, ambos do Código Penal, ainda com a agravante do art. 62, I, do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90
(
Elias
) e
artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
(vítima
Marcos Gabriel Alves de Carvalho
);
artigo 121, § 2°, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
(vítima
Valdeir Alexandre da Silva Leite
);
artigo 121, § 2°, I, IV e VI, c/c § 2°-A, I, c/c § 7°, III, do Código Penal
(vítima
Bruna Andriele de Souza
);
artigo 14 da Lei n° 10.826/03, artigo 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/13, nos moldes dos artigos 29, 30 e 69, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90
(
Luciano
), a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri
.

A defesa de
Elias
requer a sua despronúncia, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva ou de participação. Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras, ante a ausência de provas suficientes para embasá-las.

Por sua vez,
a defesa técnica de
Luciano
, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão de retirada dos autos do depoimento de testemunha de defesa, requerendo seja o julgamento convertido em diligência para que a mídia seja juntada aos autos, abrindo vista para defesa complementar suas razões recursais. Ainda em sede preliminar, a defesa alega que foi tolhida em seu direito de reinquirir testemunhas, bem ainda, foi indeferido o pedido de perícia de confrontação as imagens de veículo que pertence à genitora do recorrente
Luciano
com as imagens existentes nos autos do suposto veículo que teria sido utilizado no crime, prejudicando a tese de negativa de autoria, requerendo seja reaberta a instrução para sanar as irregularidades apontadas.

No mérito, a defesa persegue a impronúncia dos crimes de homicídio em relação às vítimas
Marcos Gabriel
e
Bruna Adrielle
, além do crime de organização criminosa, sustentando que não há elementos mínimos aptos a sustentar a decisão de pronúncia.

Apesar de reconhecer os indícios mínimos de autoria em relação à vítima
Valdeir
, a defesa busca o afastamento da qualificadora do motivo torpe em relação a este crime, sustentando que não existe qualquer comprovação de sua ocorrência.

Narra a exordial acusatória:

“[...]
1º FATO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de novembro de 2022, por volta das 21h45m, na propriedade pública – Mini Estádio Campo-Bairro, situada na Avenida Jacui, nº 1.146, Bairro Jardim Iguassu, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
ELIAS DA SILVA BARBOSA (mandante)

e LUCIANO PALOPOLI BARROS (executor)
, acima qualificados, na companhia de terceiros não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, visando resultado comum, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), bem como ciente e aceitando o resultado morte,
por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima
, concorreram para o homicídio consumado de MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO, vítima de diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte (Laudo de Necrópsia nº 200.1.01.2022.032555-01 de ID nº 105884240).

2º FATO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial também, que, no dia 30 de novembro de 2022, por volta das 22h30m, na residência particular, situada na Rua 09, nº 600, Bairro Jardim Serra Dourada II, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
ELIAS DA SILVA BARBOSA (mandante) e LUCIANO PALOPOLI BARROS (executor)
, acima qualificados, na companhia de terceiros não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, visando resultado comum, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), bem como ciente e aceitando o resultado morte,
por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima
, tentaram matar de VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE, vítima de diversos disparos de arma de fogo,
somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados
.

3º FATO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, ainda, que, no dia 30 de novembro de 2022, por volta das 23h30m, na residência particular, situada na Rua Francisco da Silva, próximo ao nº 202, Bairro Residencial São José, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
ELIAS DA SILVA BARBOSA (mandante) e LUCIANO PALOPOLI BARROS (executor)
, acima qualificados, na companhia de terceiros não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, visando resultado comum, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), bem como ciente e aceitando o resultado morte,
por razões da condição de sexo feminino, por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima
, concorreram para o homicídio consumado de BRUNA ANDRIELE DE SOUZA, vítima de diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte (Laudo de Necrópsia nº 200.1.01.2022.032540-01 de ID nº 105884491).

DA NARRATIVA DA NOITE SANGRENTA:

Consta dos autos que o denunciado
ELIAS DA SILVA BARBOSA
, que manteve por considerável período de tempo relacionamento amoroso com a vítima BRUNA, por não aceitar o término do relacionamento, bem como que a vítima BRUNA se envolvesse afetivamente com outras pessoas - as vítimas MARCOS GABRIEL e VALDEIR - determinou a morte das vítimas, mesmo estando preso na “Penitenciaria da Mata Grande”, tudo por fazer parte como integrante da Facção Comando Vermelho.

Segundo as investigações, após o receber as ordens de
ELIAS (motivo torpe)
, no início da noite do dia 30 de novembro de 2022,
LUCIANO PALOPOLI BARROS
, na companhia de terceiro ainda não identificado deslocou até o local onde a 1ª vítima – MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO estava jogando bola, desceu do carro que o levou lá, e de inopino,
que consubstanciou o recurso que dificultou a defesa da vítima)
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra MARCOS GABRIEL, que apesar de tentar correr e se salvar, caiu no chão e foi a óbito.

Faz constar dos autos que, decorrido um período de tempo, na mesma noite, ainda cumprindo as ordens dadas por
ELIAS (motivo torpe)
, o denunciado
LUCIANO PALOPOLI BARROS
, na companhia de terceiro ainda não identificado, se encaminhou até a residência da 2ª vítima – VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE e após invadir o local, também de surpresa (
recurso que dificultou a defesa da vítima VALDEIR
), efetuou vários disparos de arma de fogo contra o ofendido,
dando início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade
, consistente no fato de que a vítima conseguiu de esconder do denunciado, e o fato de ter rápido atendimento prestado pelo SAMU que encaminhou a vítima ao hospital, local onde ainda se encontra internado.

Em seguida, terminando de cumprir as ordens dadas por
ELIAS (motivo torpe)
, o denunciado
LUCIANO PALOPOLI BARROS
, na companhia de terceiro ainda não identificado, se encaminhou, por fim, à residência da 3ª vítima – BRUNA ANDRIELE DE SOUZA, ex-companheira do denunciado ELIAS e com quem possui 02 filhos menores, e após invadir o local, no mesmo modus operandi (
surpresa, portanto recurso que dificultou a defesa da vítima BRUNA
),
na frente dos filhos menores
, efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça da ofendida, que apesar de ter sido imediatamente socorrida não resistiu ao ferimento e veio a óbito (Laudo de Necrópsia nº 200.1.01.2022.032540-01 de ID nº 105884491).

Em relação à vítima BRUNA ANDRIELE DE SOUZA, presente, portanto, a qualificadora do
FEMINICÍDIO
, conforme acima narrado, pois o crime fora praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, consistente na violência doméstica e familiar, tendo em vista que o denunciado era ex-companheiro da vítima e com ela possui 02 (dois) filhos menores.

Tendo em vista a forma como os crimes ocorreram e o fato de que todos os homicídios e tentativa terem ocorrido em uma única noite, os investigadores de polícia batizaram o ocorrido de “noite sangrenta”.

4º FATO:

Consta nos autos que, na data de 30/11/2022, o denunciado
LUCIANO PALOPOLI BARROS em concurso de pessoas com um terceiro ainda não identificado
, portou e transportou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O denunciado
LUCIANO
portou e transportou arma de fogo, a qual fora utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra as vítimas MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO (1º FATO), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE (2º FATO) e BRUNA ANDRIELE DE SOUZA (3º FATO), sendo certo que, no mínimo, tinha ele conhecimento da (s) arma (s) e acesso a ela(s), pois utilizada (s) para a prática criminosa na qual está envolvido.

5º FATO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 30/11/2022, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados
ELIAS DA SILVA BARBOSA e LUCIANO PALOPOLI BARROS
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “
Comando Vermelho
”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “
Comando Vermelho
” (
CV MT
) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crimes contra a vida (1º, 2º e 3º Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Como ressaltado, o crime fora praticado em razão de o denunciado
ELIAS DA SILVA BARBOSA
, integrante da Facção Comando Vermelho, ordenar ao denunciado
LUCIANO PALOPOLI BARROS
, também integrante da facção, e a terceiro ainda não identificado, para “darem cabo” da vida das vítimas MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO (1º FATO), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE (2º FATO) e BRUNA ANDRIELE DE SOUZA (3º FATO). [...]”
(Id. 181072871)

A materialidade e os indícios suficientes de autoria dos delitos estão demonstradas através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 181074204), auto de apreensão nº 2022.16.475201 (Id. 181074215), Relatório de Investigação nº 2022.13.84596 (Id. 181074223), laudo pericial nº 200.1.01.2022.032555-01 (Id. 181074239), laudo pericial nº 200.1.01.2022.032540-01 (Id. 181074240), termo de apreensão nº 2022.16.481090 (Id. 181074241), termo de apreensão nº 2022.16.481565 (Id. 181074244), termos de reconhecimento fotográfico, Relatório de Investigação nº 2022.13.86316 (Id. 181072859), Relatório de Investigação nº 2022.13.84919 (Id. 181072862), Relatório nº 2022.12.13984 (Id. 181072866), prontuário médico (Id. 181072904), laudo pericial nº 511.2.12.9151.2023.90906-A01 (Id. 181072905), termo de apreensão nº 2023.16.43128 (Id. 181072910), laudo pericial nº 200.2.18.2022.0135533-01 (Id. 181072916), laudo pericial nº 511.2.13.9151.2023.99934-A01 (Id. 181072975), laudo pericial nº 211.2.13.9067.2023.51394-A01 (Id. 181072995), relatórios de monitoramento, laudo pericial nº 214.2.16.9067.2023.100031-A01 (Id. 181073136), laudo pericial nº 214.2.16.9067.2023.106184-A01 (Ids. 181073137 e 181073143), Relatório de Investigação nº 2023.13.33258 (Id. 181073142), Relatório de Investigação nº 2023.13.42298 (Id. 181073145), laudo pericial nº 214.2.16.9067.2023.112395-A01 (Id. 181073146), Relatório de Investigação nº 2023.13.42504 (Id. 181073148), além dos depoimentos presentes nos autos.

Inicialmente, ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

[...] As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. [...]
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Pois bem.

A fim de evitar tautologia, trago à baila a decisão de pronúncia ora vergastada:

“[...]
Das preliminares.

Pugna a defesa do acusado Luciano Palopoli Barros pela reinquirição das testemunhas Valdete Mendes Pereira e Cleuza Nascimento, bem como da vítima Valdeir Alexandre da Silva; ainda na oportunidade requereu a perícia a fim de confrontar as imagens entre o veículo da genitora do acusado Elias com o automóvel veiculado às imagens de câmera de segurança e a reinserção nos autos da mídia de gravação da testemunha João Vitor Barbosa.

Pois bem, compulsando os autos, verificam-se iguais pedidos em ID
118944780, sendo totalmente indeferidos pelos fundamentos constantes em ID 121645771. Portanto, a questão se encontra sedimentada por este Juízo de piso, devendo a parte, pelos meios legais, a insurgência quanto à decisão proferida.

Outrossim, qualquer insurgência contra aquela decisão a ser analisada por este Juízo deveria ser feito por meio de embargos declaratórios, o que não fora feito. Assim, uma vez publicada a decisão e decorrido o prazo para oposição por meio de embargos de declaração, a modificação deve ser feito por órgãos recursais, não cabendo reanalises pelo Juízo de primeiro grau.

Por fim, quanto à pugnação pela reinserção da mídia de gravação da testemunha João Vitor Barbosa, tal situação encontra-se preclusa, uma vez que a incomunicabilidade fora informada em momento de audiência, não tendo a defesa insurgido ou realizado pedido naquele momento. Se não bastasse, a incomunicabilidade é caso de nulidade, o que justifica a medida tomada por este Juízo, não sendo o caso de sua manutenção nos autos.

2.2. Mérito.

Primeiramente, necessário consignar que nesta fase ao juiz singular cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal.

[...]

2.2.1. Materialidade do delito de homicídio.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado ao réu na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

Deste modo, por se tratar de triplo homicídio, dois consumados e um tentado,
a materialidade se comprova através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, ID 105884205, Boletins de Ocorrência, IDs 105884207/105884208/105884209/105884210/105884211/105884212, Termos de Apreensão, IDs 105884216/105884/105884495, Laudo de Necrópsia, ID 105884240/105884491, e Prontuário Médico, ID 109943187
.

2.2.2. Dos indícios de autoria.

Para a pronúncia, não basta somente à ocorrência da materialidade do delito, mas sim que haja indícios suficientes de autoria. Portanto, é indispensável que haja elementos que indiquem a probabilidade do acusado ser o autor do delito. Júlio Fabbrini Mirabete Leciona:

“É necessário, também, que existam indícios suficiente de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.”

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia.

[...]

No caso sob exame, consoante se depreende da exordial acusatória, cuida-se supostamente de crime de homicídio praticado em desfavor de Marcos Gabriel Alves de Carvalho e Bruna Andriele de Souza e tentativa de homicídio em desfavor de Valdeir Alexandre da Silva Leite. Como é sabido, a vida é o bem mais precioso do ser humano, tanto é que o próprio estado depende de sua intangibilidade.

Desta feita, para o reconhecimento do crime de homicídio, tanto na forma tentada quanto consumada, é imprescindível que se demonstre o dolo (vontade) de matar do agente por meio de elementos objetivos, podendo ser representado pela potencialidade lesiva letal do instrumento empregado na ação, números de golpes ou tiros e local do corpo da vítima atingindo (zonas nobres e vitais). É a fórmula criada por Francesco Carrara: instrumento + número de golpes + sede das lesões.

Segundo descreve a denúncia, em razão do inconformismo do acusado Elias da Silva Barbosa com o término do relacionamento amoroso com a vítima Bruna, bem como por não aceitar que esta envolvesse com os ofendidos Valdeir e Marcos Gabriel, em tese, ordenou a morte todos, sendo incumbida a função de executar o plano, em tese, ao corréu Luciano Palopoli Barros, bem como a terceiros indivíduos.

Por ocasião do seu interrogatório, em Juízo, o réu
Elias da Silva Barbosa
negou qualquer participação na organização criminosa “Comando Vermelho”. Em relação aos homicídios, informou que soube que sua companheira, vítima Bruna, estava tendo envolvimento amoroso com os demais ofendidos, Valdeir e Marcos Gabriel. Neste contexto, o interrogando recebeu uma ligação de terceiras pessoas, integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, perguntando-o se queria que alguma providência fosse tomada, vez que os ofendidos Valdeir e Marcos Gabriel, pertencente à referida organização criminosa, estavam se envolvendo com sua companheira. Todavia, o interrogando os informou para que não fizessem nada de errado às vítimas e que as deixassem em paz.

O acusado
Marcelo Palopoli Barros
não foi oitivado, pois revel e foragido.

Por outro lado, a vítima
Valdeir Alexandre da Silva Leite
, em Juízo, relatou que, dias antes dos crimes, terceiros lhe ligaram perguntando sobre suposta relação amorosa com a vítima Bruna, sendo que fora confirmado que somente uma única vez havia “ficado” com ela. Então terceiros haviam o levado a um lugar para conversarem, cujo intuito era verifica suposta relação amorosa com a ofendida Bruna. Alguns dias após, os executores foram até sua residência, sendo que um deles se trata do réu Luciano Palopoli. Ao chegarem ao local, efetuaram diversos disparos contra o depoente, todavia, o crime não se consumou vez que este havia acertado, com um objeto, a arma de fogo que estava em posse do executor, vindo o carregador cair ao chão. Ao ser indagado a quantidade de criminosos que foram à sua residência, relatou que eram três indivíduos, sendo dois que foram para executa-lo e um que ficou aguardando em um veículo. Relatou que, no momento dos fatos, reconheceu o acusado Luciano Palopoli, pois o conhecia. Afirmou, ainda, que o mandante do crime foi o acusado Elias, tanto que no “Tribunal do Crime”, realizado entre integrantes da facção criminosa, o denunciado Elias informou que queria que matasse o depoente e a vítima Marcos Gabriel, mas que livrassem a ofendida Bruna. Informou que pertencia a organização criminosa “Comando Vermelho” e conhecia as questões hierárquicas. Assim, relatou que o acusado Elias não exercia a função de chefia na facção, todavia, o réu Luciano Palopoli exercia funções de comando. Por fim, ao ser lhe mostrado a fotografia do réu Luciano Palopoli, o reconheceu como sendo um dos executores.

O depoente
Valdete Mendes Pereira
, padrasto da vítima Valdeir, em sede judicial, relatou que, nos dia dos fatos, dois indivíduos invadiram sua residência perguntando do paradeiro de Valdeir. Em seguida, assustado com a situação, fugiu do local e, enquanto se livrava dos atiradores, ouviu disparos de arma de fogo. Apresentado fotografia do acusado Luciano Palopoli, durante a audiência, reconheceu como sendo um dos executores. Relatou ainda que havia ouvido uma conversa entre aquele e terceiro interlocutor dias antes, sobre seu envolvimento com uma jovem que tinha relação amorosa com um detento.

A genitora da vítima Valdeir, Sra.
Cleuza Nascimento da Silva
, em Juízo, acrescentou ao depoimento do Sr. Valdete que o crime contra Valdeir não se consumou vez que este arremessou contra seu algoz um ventilador, o qual acertou a pistola, vindo o carregador cair ao chão. Após, os executores fugiram do local. Relatou ainda que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, tanto que constam da porta do quarto da vítima Valdeir 14 (quatorze) buracos. Narrou que uma semana antes, havia ouvido uma conversar do ofendido Valdeir com terceira pessoa pelo aparelho telefônico, cujo teor era uma discussão envolvendo uma mulher que possuía relacionamento amoroso com um detento. Relatou que, em conversas com seu filho, a víitma Valdeir, este a informou que um dos executores se tratava do denunciado Luciano Palopoli. Por fim, ao ser mostrada a fotografia do réu Luciano Palopoli, confirmou como sendo um dos autores da tentativa de homicídio.

Por outro lado, a testemunha
Alejandro Pereira da Silva
, Investigador de Polícia, relatou que, no dia dos crimes, foi acionada a equipe policial para cobrir a ocorrência de eventual crime de homicídio. Chegando ao local, deparou-se com a vítima Marcos Gabriel sem vida, indicando possível delito doloso contra a vida. Em conversas com testemunhas oculares, estas informaram que dois indivíduos, em um automóvel, chegaram ao local e realizaram diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido. Ao realizarem a colheita das provas no local, verificaram pelas imagens de segurança que o referido veículo tratava-se de um Fox, cor chumbo. Segundo o inquirido, quando da colheita das primeiras informações do homicídio em desfavor do ofendido Marcos Gabriel, foi comunicado de outra ocorrência de possível crime doloso contra vida, cuja vítima se tratava da pessoa de Valdeir Alexandre da Silva Leite. Chegando ao local do segundo fato, verificou-se pelas características dos vestígios deixado no local muito se assemelhavam ao primeiro delito e, em busca de imagens de segurança, perceberam que o referido delito também foi praticado por dois indivíduos em um automóvel Fox, cor chumbo, indicando possível conexão entre os fatos. No segundo fato, foi colhido pelo depoimento da genitora da vítima Valdeir, que declarou que o filho recebia constantemente ameaças de uma pessoa de nome “Elias”, que se encontrada detido no Presídio local, em razão da relação amorosa que tinha com a ofendida Bruna Andriele de Souza. Ainda segundo o declarante, o crime não se consumou, vez que a munição do executor tinha acabado, sendo encontrado no local o carregador da arma utilizada. Doravante, na mesma data, novamente foi acionada a equipe investigativa para apurar outro possível crime de homicídio em desfavor da ofendida Bruna Andriele de Souza. Ao realizar a oitiva da testemunha que se encontrava no local, Sheila Rodrigues Tito, esta informou que um indivíduo, em uma motocicleta, chegou ao local e passou a conversar com a vítima Bruna quando, em dado momento, ouviu disparos de arma de fogo. Ainda segundo a mencionada testemunha, informou que o possível mandante se tratava da pessoa de Elias da Silva Barbosa, vez que Bruna comentava da indignação daquele em saber que ela estaria se relacionando com outras pessoas.

O depoente relatou, ainda, que, segundo a vítima Valdeir, terceiros indivíduos haviam feito uma reunião com ele, bem como com o ofendido Marcos Gabriel, a fim de esclarecer sobre suposto relacionamento entre estes com a ofendida Bruna, sendo confirmadas as informações. Todavia, não sabiam que tratava-se de pessoa que mantinha relacionamento com um membro da facção criminosa “Comando Vermelho. Após esses fatos, as vítimas foram executadas. Em relação ao réu Luciano Palopoli, o inquirido informou que, ao analisarem câmeras de segurança próximo ao local do imóvel do acusado, observaram um veículo, com as mesmas características do automóvel utilizado nos crimes, adentrando e saindo de sua residência. Ademais, a testemunha Valdete Mendes Pereira, padrasto da vítima Valdeir, ao lhe ser mostrado a fotografia do acusado Luciano Palopoli, reconheceu como sendo o executor de seu enteado, ofendido Valdeir.

A testemunha
Gabriel Sales Arantes
, em sede judicial, mostrada a fotografia de um dos possíveis executores do crime, reconheceu como sendo o réu Luciano Palopoli.

A testemunha
Matheus Candido Duarte
, em Juízo, relatou que presenciou o momento da morte do ofendido Marcos Gabriel, pois no dia dos fatos, estava praticando futebol juntamente com o ofendido Marcos Gabriel, quando em dado momento, dois indivíduos chegaram ao local em um veículo Fox, cor chumbo. No entanto, somente um saiu do automóvel, o executor, cuja suas características são: 1,70m de altura, pele morena, trajava blusa de frio e boné, calçado era chinelo. Relatou que o ofendido, Marcos Gabriel, não pode esboçar qualquer reação, vez que foi alvejado de surpresa.

Corroborando com as provas produzidas em Juízo, a testemunha
Sheila Rodrigues Tito
, em sede inquisitorial, relatou que a ofendida Bruna possuía um relacionamento com o acusado Elias e que este constantemente ligava para ela. Relatou que Bruna queria terminar o relacionamento, tanto que mantinha relações extraconjugais, dentre eles com a vítima Valdeir. No dia dos fatos, um indivíduo, portando uma arma de fogo, pediu para que a depoente fosse para outro cômodo da casa com os filhos de Bruna. Após, o executor efetuou os disparos de arma de fogo contra a ofendida Bruna, vindo esta a óbito.

Assim, diante do conjunto probatório produzido, há indícios de que os crimes cadenciados, o que ficou conhecido como “A Noite Sangrenta”, se deram a mando da organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo autorizados os eventos, em tese, pelo acusado Elias da Silva Barbosa. Assim, em obediência as ordens, o executor, supostamente Luciano Palopoli, deu-se início a sequência dos crimes, primeiramente pela vítima Marcos Gabriel Alves de Carvalho. Na sequência, em tese, tentou promover a morte do ofendido Valdeir Alexandre da Silva Leite, contudo, por circunstâncias alheias à sua vontade, não conseguiu consumar o delito, ante a precipitação do ofendido em realizar um ataque com um objeto na arma do executor, fazendo com o carregador caísse ao chão, somado ao rápido atendimento médico, que evitou que resultou pior acontecesse. Por fim, em tese, o denunciado Luciano Palopoli dirigiu-se à casa da vítima Bruna, enquanto sua amiga e seus filhos se encontravam na sua residência, e, supostamente, efetuou diversos disparos contra ela, vindo-a imediatamente a óbito.

Deste modo, nota-se a presença de indícios de autoria dos acusados, sendo que testemunha e a própria vítima fizeram, em Juízo e na Delegacia de Polícia, o reconhecimento fotográfico do acusado Luciano Palopoli. Por outro lado, as testemunhas descrevem que os delitos se deram em razão da suposta vingança por parte do réu Elias, por não aceitar que sua amada estivesse se envolvendo com terceiros, tendo o ofendido Valdeir afirmado como sendo o suposto mandante.

Desta feita, em que pese a negativa apresentada pelo réu Elias da Silva Barbosa, considerando os
depoimentos das testemunhas, em consonância com os relatórios e reconhecimento fotográfico
, leva-nos a concluir que estão assentes a materialidade dos delitos de homicídio e os indícios de autoria dos acusados Elias da Silva Barbosa e Luciano Palopoli Barros, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Cumpre salientar que, embora houve denúncia em relação aos acusados nestes autos, as investigações prosseguiram no intuito de identificar os demais participes e autores. Assim, houve oferecimento de denúncia nos autos n° 1011686-77.2023.8.11.0003 em relação aos demais supostos envolvidos nos crimes.

[...]

Devendo, portanto, a sentença de pronúncia, encerrar no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria.

Não sendo cabíveis longas discussões, sob pena de adentrar a competência do Tribunal Popular do Júri, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade.

Todavia, existindo dúvida sobre a situação de fato que consubstancie a autoria, deve prevalecer o princípio do in dúbio pro societate, pois tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que como dito anteriormente, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2.2.3. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que os acusados teriam incorrido na prática do duplo homicídio e um homicídio tentado com as seguintes qualificadoras: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ofendidos Marcos Gabriel Alves de Carvalho, Valdeir Alexandre da Silva Leite e Bruna Andriele de Souza (121, §2º, I e IV, do Código Penal). Há, ainda, em relação à vítima Bruna, a qualificadora do feminicídio (art. 121, §2°, VI, do Código Penal), bem como o apontamento, pelo Parquet, da majorante prevista no art. 121, §7°, III, do Código Penal, ou seja, cometimento do crime na presença física ou virtual de ascendente ou de descendente da vítima.

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de suas ocorrências e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois, quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis.

[...]

2.2.3.1. Do motivo torpe – vítimas Marcos Gabriel Alves de Carvalho, Valdeir Alexandre da Silva Leite e Bruna Andriele de Souza.

Narra a exordial que os crimes em análise foram eivados de motivo torpe, consistente na vingança, posto a vítima Bruna estaria traindo o acusado Elias, mantendo relacionamentos com os ofendidos Marcos Gabriel Alves de Carvalho e Valdeir Alexandre da Silva Leite.

A análise das provas coligidas, indicam a existência dessa qualificadora, pois há indícios que o crime foi praticado motivado pelo suposto sentimento de posse e vingança, vez que, em tese, o réu Elias não suportava a ideia de que sua companheira queria terminar o relacionamento e estaria a se envolver com terceiros. Por outro lado, o acusado Luciano Palopoli Barros executou as ordens da facção criminosa em decorrência do aval do denunciado Elias e para satisfazer o desejo deste.

Desta forma, há elementos da existência da qualificadora do motivo torpe devendo ser apresentada aos Srs. Jurados para que dirimam a questão.

2.2.3.2. Do recurso que dificultou a defesa da vítima - vítimas Marcos Gabriel Alves de Carvalho, Valdeir Alexandre da Silva Leite e Bruna Andriele de Souza.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na surpresa.

Referente à mencionada qualificadora, tem-se dos autos elementos mínimos para sua possibilidade. Conforme as provas, nota-se que os três crimes dolosos contra a vida teviram o mesmo modus operandi. Em relação ao ofendido Marcos Gabriel, este, quando foi morto, estava praticando futebol e, sem que percebesse a ação do executor, foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. No que tange a vítima Valdeir, este encontrava em sua própria residência, quando o autor invadiu e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo. De igual forma, em relação à ofendida Bruna, o executor invadiu a casa desta e, de surpresa, efetuou diversos disparos.

Desse modo, levando em consideração a disparidade de armas e a quantidade de disparos de arma de fogo, leva-nos a concluir a possibilidade da existência da qualificadora.

[...]

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados.

2.2.3.3. Do feminicídio – vítima Bruna Andriele de Souza.

Consta da denúncia que o crime foi praticado em detrimento de uma mulher, em razão da relação doméstica entre o acusado Elias e a vítima Bruna.

Pois bem, cumpre primeiro salientar que, em razão do art. 30 do Código Penal, as circunstâncias elementares do crime se comunicam com terceiro participante, desde que objetivas. Assim, embora haja divergência quanto à natureza jurídica dessa norma extensora aplicada ao feminicídio, tem-se que a posição dos Tribunais Superiores é de sua natureza objetiva, estendendo aos demais autores. Inclusive não impedindo o reconhecimento das qualificadores do motivo torpe e fútil concomitantemente.

[...]

Com essas preliminares, verifica-se que estão presentes os indícios dessa qualificadora, uma vez que o delito foi praticado em desfavor de uma mulher, em razão da relação doméstica que possuía com o acusado Elias. Em decorrência disso, não aceitando o término da relação, bem como que aquela estaria se envolvendo com terceiras pessoas, em tese, o denunciado Elias ordenou a morte de Bruna, a qual foi efetivada supostamente pelo réu Luciano Palopoli. Ressalta-se que, em tese, o delito se deu na presença dos filhos da vítima Bruna, o que justifica, a primeiro momento, a causa de aumento previsto no art. 121, §7°, III, do CP.

Portanto, seguindo o mesmo posicionamento em relação às demais qualificadoras, havendo indícios necessária a submissão aos juízes de fato.

2.2.4. Dos crimes conexos.

No que tange aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa estabelece o art. 78, I, do CPP, a competência constitucional do Tribunal do Júri vis attractiva sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida.

A respeito de tal tema Renato Brasileiro de Lima leciona, “Ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater a imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação a infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal. Logo, se o magistrado entender que há a prova da existência do crime doloso contra a vida a indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação”.

2.2.4.1. Da materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – réu Luciano Palopoli Barros.

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio necessário à consumação do homicídio. No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim.

[...]

Desta forma, as
provas colhidas durante a instrução apontam que o acusado Luciano Palopoli portava arma de fogo de forma autônoma aos crimes de homicídios, tendo inclusive encontrado o objeto em sua posse quando da prisão em flagrante por cometimento de outro crime
.

Portanto, não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois, em tese, se trata de ação autônoma. Para se admitir ser o porte crime meio do crime de homicídio era necessário que o réu afirmasse que portava a arma única e exclusivamente para matar a vítima, o que não ocorre nos autos.

[...]

Assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos.

2.2.4.2. Da materialidade e autoria do crime de organização criminosa.

Constou dos fatos descritos na exordial acusatória que os acusados são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como, pelo que se verifica das provas colhidas, em razão das normas da facção é que foi decretada a morte das vítimas.

Em relação à autoria delitiva atribuída aos denunciados, analisando detidamente todos os elementos probatórios carreados autos, e a descrição dos fatos apresentada pelo representante ministerial,
houve, em tese, a efetiva narrativa acerca da elementar prevista no art. 2º, §2°, da Lei nº 12.850/2013
.

Ademais, toda a trama delitiva se deu, em tese, em razão
da referida organização criminosa não aceitar que terceiros indivíduos tenham relação amorosa com pessoas compromissadas.
Outrossim
, em relação ao acusado Elias, em tese, membros da facção criminosa “Comando Vermelho” o procuraram informando que os ofendidos Marcos Gabriel e Valdeir estariam tendo um caso com a sua companheira, vítima Bruna. Assim, segundo ao que tudo indica, mediante o aval do acusado Elias, a facção criminosa passou as ordens ao executor, supostamente Luciano Palopoli.

Ademais, a vítima Valdeir que afirmou que tinha ligações com a organização criminosa relatou o suposto envolvimento dos acusados na facção e a possível “patente” de cada um.

Assim, nota-se a presença de indícios do cometimento desse crime.

Ademais, esta é uma fase preliminar de cognição, sendo que a plenitude da defesa se dará no momento previsto para o julgamento pela Corte Constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença. [...]”
(Id. 181074656)

Em relação às preliminares suscitadas pela defesa de
Luciano
, entendo que não merecem prosperar.

A pretensa nulidade da decisão de pronúncia, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão de retirada dos autos do depoimento de testemunha de defesa, o pedido de reinquirição de testemunha e a realização de nova perícia, não se sustentam.

O pleito foi indeferido pelo juízo
“a quo”
, nos seguintes termos:

“[...]
Da reinquirição de novas testemunhas.

Pois bem, sabe-se que as garantias fundamentais não possuem caráter absoluto cedendo espaço para outras garantias de igual e relevância importância jurídica e social. Assim, a plenitude de defesa não deve ser usada como bastão a suplantar os princípios da legalidade e o devido processo legal que são pilares basilares do Estado Democrático de Direito e Republicano.

Nessa toada, embora possa se utilizar da plenitude de defesa como fundamento para obtenção do pleito formulado, tal não é a melhor exegese ao caso, uma vez não preenchido os pressupostos fáticos e jurídicos para acolhimento do pedido.

Conforme se nota, pugna a defesa de Luciano Palopoli Barros a reinquirição da vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite e das testemunhas Valdete Mendes Pereira e Cleuza Nascimento da Silva, em razão da alegação de fato novo, qual seja, o oferecimento da denúncia em relação aos demais supostos coautores dos crimes praticados em face das vítimas Marcos Gabriel Alves de Carvalho e Valdeir Alexandre da Silva Leite, autos n° 1011686-77.2023.8.11.0003.

Em relação ao alegado suposto fato novo,
em nada tem de “novo”
. Como é sabido, as testemunhas são como tais, pois descrevem ao seu interlocutor fatos daquilo que possuem conhecimento, a fim de substanciar uma narrativa coerente com o que se passou na realidade. Neste sentir,
embora tenha se seguido uma investigação a par das realizadas nestes autos, os fatos originais são os mesmos
, devendo em nada modificar a percepção da testemunha sobre o suposto crime.

Ora,
o oferecimento da denúncia contra determinados sujeitos não implica a modificação dos fatos
, que permanecem na memória das testemunhas. Assim, é plenamente possível o andamento de duas ações simultâneas sobre os mesmo fatos por meras questões procedimentais, sem que haja prejuízo na obtenção das provas.

Por outro lado, nota-se que a inquirição das testemunhas, as quais impugna a defesa, foram realizadas em 29 de março de 2023, ou seja,
após exatos 15 (quinze) dias o oferecimento da denúncia nos autos n° 1011686-77.2023.8.11.0003
. Portanto, naquele momento, a defesa teve a oportunidade de indagar as testemunhas sobre o mencionado “fato novo”. Logo, o que se verifica é preclusão do referido direito.

Assim, não desincumbiu a defesa de demonstrar a verdadeira necessidade do pleito, merecendo seu desprovimento.

2.2. Do pedido de apresentação de nova testemunha.

No que tange o pedido de apresentação de nova testemunha, o momento oportuno para requerimento de prova testemunhal é quando da apresentação da resposta à acusação, conforme art. 396-A do Código de Processo Penal. Após esta fase, a sua substituição é medida excepcional, devendo haver justificativa plausível para admitir a sua alteração.

Por outro lado, a legislação processual penal é silente quanto à possibilidade de substituição da testemunha, o que se faz necessário a aplicação subsidiária às regras previstas no Código de Processo Civil. Neste sentir é a dicção do art. 451 do referido códex:

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4º e 5º do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha:

I - que falecer;

II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;

III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Contudo, no presente caso, não se trata nem ao menos de substituição,
mas de inquirição de nova testemunhas
a par das já apresentadas. Neste caso, a legislação processual admite a hipótese de testemunha do Juízo,
não havendo possibilidade das partes apresentarem novas inquirições
. No entanto, não verifico a necessidade da inquirição da testemunha que, inclusive, em havendo pronúncia, pode ser arrolada pela defesa quando da fase do art. 422 do CPP.

[...]

Ademais, a plenitude de defesa não deve ser utilizada como forma de se colocar em pé de desigualdade com a parte oposto, a fim de, em nome do princípio,
a qualquer tempo, extemporaneamente, requerer mutação de ato processual já consolidado
.

Assim, em razão da ilegalidade, pois não previstas dentre as hipóteses em lei, paridade de armas entre as partes litigantes, bem como a preclusão realizada, necessário se faz o indeferimento do pleito.

2.3. Do pedido de realização de nova perícia.

A realização de
nova perícia é imprescindível quando remanescerem dúvidas sobre a perícia anteriormente ou quando há novos fatos que demonstram a necessidade da prova
.

O requerimento, além de se mostra meramente desnecessário, padece de fundamento. Isso porque
não há dúvida fundada ou contradição apresentada pelas testemunhas
de que o suposto autor do delito não utilizava veículo Fox, cor chumbo, posto que as testemunhas relatam as mesmas características do carro utilizado pelo acusado Luciano Palopolli Barros. Assim,
nota-se que as demais provas testemunhas corroboram o laudo apresentado anteriormente
, não havendo justa causa para nova perícia.

Ademais, o pleito funda-se no depoimento da testemunha João Vitor Barbosa que, conforme constado em audiência, houve quebra de sua incomunicabilidade, razão que implicou no encerramento de sua oitiva, dando-a por prejudicada - ato este não impugnado pelas partes. Assim sendo, a prova é eivada de vício, o que torna caracterizada sua nulidade, devendo ser, imediatamente, desentranhada dos autos.

Neste sentir, em observância a teoria do fruto da árvore envenenada, a prova decorrente da viciada em si é maculada. Ou seja, levando em conta que a parte requerente pugna pela realização de nova perícia em razão da inquirição da testemunha, prova esta nula, o reconhecimento do pedido implicaria, também, em sua nulidade.

Desta feita, levando em consideração a nulidade da prova, em razão da quebra de incomunicabilidade da testemunha João Vitor Barbosa, que inclusive não foi impugnada pela defesa sua nulidade, bem como a impertinência de nova realização de perícia, medida que se impõe é o indeferimento do pleito.

Por fim,
anota-se que está somente a ponderar questões atinentes ao pedido da nova perícia
, mas não a antecipar ou julgar o mérito da causa; até mesmo porquê tal é função do Corpo de Sentença; todavia, este magistrado não pode se negar a apreciar a questão processual apresentada, ainda que necessário o aprofundamento de certos pontos. [...]”
(Id. 181073126)

Em relação à reinquirição de testemunhas, não se vislumbra a ocorrência de fato novo, apto a ensejar o deferimento da medida.

Ora, o suposto fato novo é uma denúncia ofertada pelo Ministério Público contra outros sujeitos, no entanto, o fato original permanece o mesmo.

Por outro lado, eventual reinquirição não será exonerar os ora recorrentes dos delitos aqui apurados.

Ademais, conforme consignado pelo magistrado de piso,
“a inquirição das testemunhas, as quais impugna a defesa, foram realizadas em 29 de março de 2023, ou seja,
após exatos 15 (quinze) dias o oferecimento da denúncia nos autos n° 1011686-77.2023.8.11.0003
. Portanto, naquele momento, a defesa teve a oportunidade de indagar as testemunhas sobre o mencionado “fato novo”. Logo, o que se verifica é preclusão do referido direito.”
(
Sic
.).

Sobre a inquirição de nova testemunha, filio-me às bem lançadas argumentações do magistrado de piso, o qual sustenta que
“em razão da ilegalidade, pois não previstas dentre as hipóteses em lei, paridade de armas entre as partes litigantes, bem como a preclusão realizada, necessário se faz o indeferimento do pleito”
, uma vez que momento oportuno para requerimento de prova testemunhal é quando da apresentação da resposta à acusação, conforme art. 396-A do Código de Processo Penal, sendo permitida a substituição, de forma excepcional, devendo haver justificativa plausível para admitir a sua alteração, o que não se vislumbra do pleito.

No presente caso, não se trata sequer de substituição de testemunha, mas de inquirição de nova a par das já apresentadas.

Em relação à testemunha João Vitor Barbosa, conforme consta em audiência, houve quebra de sua incomunicabilidade, razão que implicou no encerramento de sua oitiva, dando-a por prejudicada, não havendo a possibilidade de juntada do mencionado depoimento nos autos.

Consta na decisão de Id. 181073106, que
“Durante sua oitiva, o depoente João Victor deu a entender que se comunicou com outra testemunha deste feito; tendo o representante do Ministério Público requerido o prejuízo da prova por quebra da incomunicabilidade.”
.

Acerca do conceito de testemunha, é a pessoa desinteressada e capaz de depor que declara à autoridade judiciária o que tem ciência sobre os fatos perceptíveis pelos sentidos.

São características da prova testemunhal a judicialidade, a oralidade, a objetividade, a retrospectiva e a individualidade.

Acercada individualidade, esta característica ordena que a colheita da prova testemunhal seja isolada, de modo que as testemunhas sejam inquiridas de forma separada. O magistrado deverá evitar que as declarantes ainda não ouvidas tenham contato com aquelas que já tenham prestado o seu relato.

Desta feita, houve quebra da individualidade, não mais se enquadrando João Vitor como testemunha ou informante, uma vez que contaminada a sua versão acerca dos fatos.

O pedido para realização de nova perícia deve demonstrar a sua imprescindibilidade, quando houver dúvidas sobre a perícia anterior ou quando há novos fatos que demonstram a necessidade da prova, o que não é o caso dos autos.

O requerimento se mostra desnecessário, padecendo de fundamento, uma vez que não pairam dúvidas ou contradições apresentadas pelas testemunhas, que corroboram o laudo apresentado anteriormente, não havendo justa causa para nova perícia.

Ressalta-se ainda que não se vislumbra, no vertente, nenhum prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa, cabendo destacar que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, consoante disposto o artigo 563 do Estatuto Processual Penal, no qual
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, de onde se extrai a expressão
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o magistério doutrinário e jurisprudencial:

“O primeiro princípio a reger os atos processuais é o da tipicidade das formas, que pode ser assim formulado: o Código Prevê quais os atos que devem ser praticados e como devem ser praticados, devendo esse modelo ser respeitado (Cf. GRECO, Vicente. Ob. cit. P. 264). Mas, negando o excesso de formalismo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das normas, a lei estabeleceu o sistema de prevalência dos impedimentos de declaração ou de argüição de nulidades. Sua regra básica é enunciada no artigo 563, CPP. É o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade desde que da preterição da forma legal não haja resultado prejuízo para uma das partes. Na verdade, não é correto dizer-se que sem prejuízo não há nulidade. A ausência de prejuízo apenas impede a declaração da nulidade existente (Cf. TOVO, Paulo Cláudio, Nulidades no processo penal brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. p. 20-21).”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8 ed. Atlas. São Paulo: p. 1166)

“No entanto, deve-se salientar que, seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade, mesmo em se tratando de nulidade absoluta.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio Magalhães. “As Nulidades no Processo Penal”. 9ª ed.. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2006, p. 31)

O Supremo Tribunal Federal já afirmou, em mais de uma oportunidade, que
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo” (RE 1.228.372 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019), o que não ocorreu no presente caso. (Rcl 45064 AgR, Primeira Turma, Relator Alexandre de Moraes, julgado em 17.02.2021)”
.

Por essas considerações, rejeito as preliminares suscitadas.

No mérito, buscam as defesas a despronúncia, sob alegação de ausência de provas acerca da autoria e o afastamento das qualificadoras.

Não obstante as alegações defensivas, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação dos recorrentes na morte das vítimas
Marcos

Gabriel Alves de Carvalho
e
Bruna Andriele de Souza
e na tentativa de homicídio contra a vítima
Valdeir Alexandre da Silva Leite
. Desses elementos, em especial, são os depoimentos de testemunhas e termos de reconhecimento de pessoa.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto aos crimes que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia ou absolvição, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia dos recorrentes, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor"
(AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019)

[...] No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, excluir com clareza e transparência a autoria por parte dos imputados, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5º, XXXIII,
“d”
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade,
deve ser mantida a sentença de pronúncia
.

Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
nego
provimento aos
recursos em sentido estrito interpostos por
Elias da Silva Barbosa
e
Luciano Palopoli Barros
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024